Tribunal: TJDFT
Processo: 0722321-45.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0722321-45.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: PEDRO HENRIQUE PAES BEZERRA AGRAVADO: COOPERFORTE- COOP DE ECON. E CRED. MUTUO DOS FUNCI.DE INSTITUICOES FINANCEIRAS PUBLICAS FEDERAIS LTDA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de pedido de gratuidade de justiça formulado por Pedro Henrique Paes Bezerra, no bojo do agravo de instrumento interposto contra a decisão que determinou a penhora de 15% (quinze por cento) de seus rendimentos mensais brutos. Em suas razões recursais, o agravante afirma que é hipossuficiente, alegando que arca com as despesas do núcleo familiar composto por sua esposa, filha menor e pais idosos, além de encontrar-se em situação de superendividamento, agravada pela constrição judicial de parte de sua remuneração. Requereu, assim, com base nos artigos 98 e seguintes do Código de Processo Civil, a concessão da gratuidade de justiça. FUNDAMENTOS DA DECISÃO Examino, nesse momento, o pedido de justiça gratuita. Saliento, desde logo, que o pedido de assistência judiciária gratuita foi formulado apenas em sede recursal, inexistindo requerimento nesse sentido nos autos originários. A par disso, os documentos acostados não evidenciam o estado de necessidade alegado. Ao contrário do que sustenta o agravante, os documentos por ele próprio acostados aos autos revelam situação econômica que não se compatibiliza com a alegada hipossuficiência. Conforme contracheque referente ao mês de julho de 2024, o agravante percebeu remuneração bruta mensal de R$ 14.641,18 (quatorze mil, seiscentos e quarenta e um reais e dezoito centavos), com rendimento líquido de R$ 11.008,36 (onze mil e oito reais e trinta e seis centavos), após os descontos legais obrigatórios. Essa informação é corroborada pela declaração de ajuste anual do imposto de renda relativa ao exercício de 2024 (ano-calendário 2023), na qual consta o recebimento de R$ 184.176,59 (cento e oitenta e quatro mil, cento e setenta e seis reais e cinquenta e nove centavos) a título de rendimentos tributáveis provenientes da Empresa Gestora de Ativos S.A. (EMGEA), o que corresponde a uma média mensal superior a R$ 15.000,00 (quinze mil reais), além de outros rendimentos isentos e sujeitos à tributação exclusiva. Considerando tais dados oficiais, infere-se que a remuneração mensal do agravante supera expressivamente o limite de cinco salários-mínimos (atualmente R$ 7.060,00) previsto na Resolução n.o 271/2023 da Defensoria Pública do Distrito Federal como parâmetro objetivo para a concessão do benefício da gratuidade de justiça, critério esse que vem sendo reiteradamente adotado pela jurisprudência deste Egrégio TJDFT como referência válida para aferição de capacidade econômica. Ressalto, por oportuno, que o simples endividamento, alegadamente resultante de despesas voluntárias e contratos assumidos por liberalidade, não constitui, por si só, elemento idôneo à caracterização da hipossuficiência jurídica. A autonomia da vontade na contratação de empréstimos e outras obrigações não pode ser invocada como fator determinante para concessão do benefício, sob pena de banalização do instituto e desvirtuamento de sua finalidade constitucional. Sublinho, ademais, que não há comprovação robusta quantos aos fundamentos elencados para fins de deferimento da benesse requerida. A ausência de provas concretas acerca de eventuais despesas extras compromete a credibilidade da alegação de incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, sendo insuficiente a mera menção a dificuldades financeiras ou composição familiar ampliada. DISPOSITIVO Diante da fundamentação acima exposta, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça. Assim, intime-se o agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, efetue o recolhimento do preparo recursal, sob pena de inadmissão do presente agravo de instrumento (art. 1.007, § 4o, do CPC). Publique-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator